Tribunal: STF
Processo: HC 93546
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE ESTELIONATO - PRETENDIDA 
   EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA 
   DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA 
   INTERRUPTIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA) - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.

- Não se 
   pode, a pretexto de aplicar a prescrição retroativa, 
   desconsiderar a intercorrência de nova causa interruptiva - 
   sentença condenatória (CP, art. 117, IV) -, para somente levar em 
   conta o prazo decorrido entre a data do recebimento da denúncia 
   (CP, art. 117, I) e aquela em que sobreveio o trânsito em julgado
   da condenação penal. Prescrição penal não consumada na espécie.